Tribunal: TJPA
Processo: 0003319-80.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003319-80.2018.8.14.0130

APELANTE: RAFAEL CONSTANTINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AOS CRIME DE ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA – IMPROVIMENTO. 1. Quanto a aplicação do princípio da consunção, sua incidência ocorre quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime, devendo estar evidenciado o nexo entre as condutas e inexistir dolo diverso que enseje a punição pelo crime-meio.

In casu, pelo deslinde dos fatos, se observa que o acusado, após cometer o roubo, por volta de 19h, como declarado pela vítima, a polícia, informada deste delito e de outros ocorridos, e pelas características do acusado, diligenciaram e conseguiram localizá-lo, por volta de 23h, em uma casa de festas, em que revistado foi encontrado com uma arma de fogo, ou seja, em momento diverso e em contextos distintos, o que afasta a aplicação deste princípio, uma vez que este delito, de porte ilegal de arma, caracterizou-se como crime autônomo e não como elemento acidental do delito de roubo.

APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA – PROVIMENTO. 2. em se tratando de conduta praticada em 22.04.2018, anteriormente à edição da Lei n. 13.654/2018, publicada em 24.04.2018, não se aplica o aumento em 2/3 à majorante de emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Reformada, a pena final restou fixada em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RAFAEL CONSTANTINO interpôs o presente recursos contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca da Ulianópolis que o condenou, pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro c/c art. 14, caput da Lei 10.826/2003.

Diz a exordial que no dia 22.04.2018, o acusado, na companhia de outro individuo, mediante grave ameaça e no uso de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Lucicleia da Conceição Santos, sendo o acusado flagrado portando a arma de fogo.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou RAFAEL CONSTANTINO a pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no regime semiaberto, considerando a detração, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I do CP c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Inconformado, o acusado pugna pela necessidade de aplicação do princípio da consunção entre o crime de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, bem como aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja aplicada a irretroatividade penal quanto a aplicação da arma de fogo.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

A denúncia narra que “no dia 22.04.2018, por volta de 19h, o acusado, na companhia de outro individuo, mediante grave ameaça e no uso de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Lucicleia da Conceição Santos, sendo que Rafael Constantino, por volta das 23h, foi flagrado portando a arma de fogo”

Em sede policial, Welson Lopes de Lima, policial militar, informou que fez a prisão de “
Rafael Moreninho” pelo cometimento de crime de porte ilegal de arma de fogo e roubo circunstanciado. Que no dia 22.04.2018, por volta das 23h, após tomarem conhecimento de roubos a transeuntes ocorrido nesta cidade, bem como receber informação de que o indivíduo conhecido por “Rafael Moreninho” era suspeito de estar envolvido nos referidos crimes, a sua guarnição realizou diligências e que em ronda, no clube de festa do “NEM”, Rafael foi localizado e ao ser revistado encontraram uma arma de fabricação caseira e um aparelho celular sendo conduzido a Delegacia de Policial. E que após apareceu a vítima Lucicleia que reconheceu o aparelho celular apreendido com Rafael como o seu que havia sido roubado no dia 22.04.2018 por volta das 19h e reconheceu naquele momento o acusado e o outro individuo
”.

A vítima, ouvida apenas em sede policial, disse que no dia 22.04.2018 por volta de 19h, estava em frente do Ginásio, quando uma motocicleta de cor preta se aproximou e que o carona desceu, portando uma arma de fogo e exigiu a entrega do aparelho celular (...). no dia 23.04.2018, pela manhã tomou conhecimento de que haviam prendido o acusado e seu comparsa e que ao comparecer na delegacia, reconheceu o aparelho celular de sua propriedade que havia sido roubado no dia anterior e reconheceu os dois acusados da prática delituosa.

Em juízo, embora a vítima não tenha comparecido e corroborado suas declarações perante a autoridade policial, as demais testemunhas, policiais militares, confirmaram suas versões apresentadas em sede policial, do mesmo modo, o ora apelante confessou a prática delituosa.

Quanto a aplicação do princípio da consunção, sua incidência ocorre quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime, devendo estar evidenciado o nexo entre as condutas e inexistir dolo diverso que enseje a punição pelo crime-meio.

A absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de roubo pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação.

In casu
, pelo deslinde dos fatos, se observa que o acusado, após cometer o roubo, por volta de 19h, como declarado pela vítima, a polícia, informada deste delito e de outros ocorridos, e pelas características do acusado, diligenciaram e conseguiram localizá-lo, por volta de 23h, em uma casa de festas, em que revistado foi encontrado com uma arma de fogo, ou seja, em momento diverso e em contextos distintos, o que afasta a aplicação deste princípio, uma vez que este delito, de porte ilegal de arma, caracterizou-se como crime autônomo e não como elemento acidental do delito de roubo.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. ESTELIONATO. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4.
Preliminarmente, cumpre observar que nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas.

5.
Conforme observado pelas instâncias de origem ao analisarem o contexto fático em que se deram as condutas, verifica-se que os delitos restaram configurados de forma autônoma, ou seja, a conduta de portar arma de fogo, que foi encontrada escondida no veículo onde estavam o paciente e os corréus, foi realizada em momento distinto da prática de todos roubos circunstanciados pelo uso de arma, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da consunção na hipótese dos autos, ante a independência das condutas.

Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 832.649/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Por outro lado, no que diz respeito a aplicação da irretroatividade penal, razão assiste à defesa.

É cediço que com as alterações promovidas pela Lei n. 13.654/18 e pela Lei n. 13.964/19, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo jamais restou abolida do ordenamento jurídico, tendo sido objeto de continuidade típico-normativa.

Assim, considerando que o delito ocorreu em 22.04.2018, e diante do princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, uma vez que foi aplicado neste caso a fração de 2/3, pelo uso de arma de fogo, resta configurado constrangimento ilegal, sendo mister a reforma da pena.

Na dosimetria de pena, o magistrado, ao crime de roubo majorado, valorou as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 2ª fase, em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ, a atenuante de confissão não foi aplicada.

Na 3ª fase, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, fixo patamar de 1/3, fração utilizada antes da nova redação introduzida pela Lei 13.654/2018, restando assim, a pena após o redimensionamento, fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, igualmente, pela valoração favorável das circunstâncias judiciais, a pena base foi fixada no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

Pelo concurso material entre os crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo (art. 69 do CPB), restou fixada pena final,
em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, mantido o regime semiaberto.

Assim sendo, em se tratando de conduta praticada em 22.04.2018, anteriormente à edição da Lei n. 13.654/2018, publicada em 24.04.2018, não se aplica o aumento em 2/3 à majorante de emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a pena nos termos do voto, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024